Tribunal: TJSP
Processo: 0001865-64.2009.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Reexame da matéria à luz do artigo 1.040, inciso II, do CPC - Alterações da Lei no 14.230/21 – Tema no 1.199 do STF – Decisão da C. Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no STF - Manutenção do julgado anteriormente prolatado.